Tribunal: STF
Processo: HC 96421
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    1. Ainda sob a égide do art. 194 do CPP (revogado pela Lei 10.792/2003), ambas as Turmas desta Corte firmaram entendimento no sentido de que não há falar em prejuízo à defesa e, por consequência, de nulidade do ato, quando, embora desacompanhado de curador no interrogatório policial, o réu menor de 21 anos é assistido por advogado durante o interrogatório prestado em juízo. Precedentes.



    2. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. 



    3. Avaliar a necessidade ou não de produzir outros elementos de provas, além dos que já haviam sido apurados na instrução criminal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    4. A alegação de cerceamento de defesa decorrente da não juntada de documentos, os quais seriam imprescindíveis à absolvição dos pacientes, não foi suscitada nem analisada nos recursos de apelação interpostos no Tribunal de origem. Desse modo, o seu conhecimento por esta Corte implicaria dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes.



    5. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado.